Tribunal: TJDFT
Processo: 0772832-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO APP DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE RESTITUIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) Declarar a nulidade das transferências realizadas a partir da conta bancária da Autora no dia 10/9/2023, no valor total de R$ 90.746,13; b) Condenar o Banco Réu à devolução de R$ 43.641,09, pelos danos materiais suportados pela Autora decorrentes da ação fraudulenta. Ainda julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões, a instituição financeira sustenta a litigância de má-fé da recorrida, pois é a única responsável pelo ocorrido e, afirma que no Boletim de Ocorrência informa que o valor indevidamente transferido foi de R$80.000,00 e na presente ação assevera que o valor foi de R$ 90.746,13. No mérito, alega que resta comprovada a culpa exclusiva da recorrida, que confessou ter tido o celular furtado, bem como que as transferências via pix e contrato de empréstimo foram realizadas com a utilização de todos os dados de segurança da recorrida. Sustenta que atuou de acordo com os normativos para o caso e, mesmo com a comunicação tardia por parte da recorrida, conseguiu bloquear parte da quantia e estornar o valor para a conta da recorrida. Colaciona jurisprudência. Requer a reforma da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61412371). Foram apresentadas contrarrazões (ID 61412376).
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas com o cartão de crédito, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
IV. A controvérsia dos autos cinge-se a saber se a parte ré pode ser responsabilizada pelas transações fraudulentas realizadas na conta corrente da autora que mantém junto à instituição financeira.
V. No caso, a autora teve seu aparelho celular furtado no dia 10/09/2023 às 00:30 e, tão logo adquiriu novo aparelho celular e habilitou o aplicativo da recorrente percebeu que haviam sido realizadas 29 transações na modalidade pix em curtíssimo espaço de tempo entre elas, no valor total superior a R$ 90.000,00. Com efeito, verifica-se que as transações de alto valor foram realizadas na manhã de um domingo (ID 61412180), quando o limite diário de transferência via pix é de no máximo R$ 10.000,00, conforme documento de ID 61412183 e que as transações não revelam o perfil de gastos ordinários da autora (ID 61412185).
VI. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio digital, fornecer mecanismos seguros, inclusive com sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas e evitar danos aos consumidores.
VII. Nesse contexto, a atuação indevida de terceiro fraudador não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelo consumidor, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelas instituições financeiras (Súmula 479/STJ). Compulsando os autos, verifica-se que não foi demonstrada a regularidade das transações, especialmente quanto à forma de acesso ao aplicativo, as meras alegações de que as operações foram realizadas pela autora, desacompanhadas de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isentam a instituição financeira da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.
VIII. Ainda que o banco recorrente não tenha responsabilidade pelo furto, a falha na prestação do serviço está evidenciada pela total ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear as transações visivelmente atípicas e praticamente simultâneas, discrepantes do perfil da correntista, à ausência de prova em contrário, que poderia ser facilmente produzida pela instituição financeira. Dessa forma, responde pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes.
IX. Além disso, na espécie, a instituição financeira restituiu à recorrida parte do valor que conseguiu bloquear (R$ 49.078,32), o que confirma a natureza fraudulenta das transações realizadas.
X. Desse modo, diante da não comprovação da regularidade das transações bancárias impugnadas deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade das transações e determinou a restituição do valor restante à autora.
XI. Por fim, o recorrente requer a condenação da autora em litigância de má-fé. Contudo, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.